Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGANTE(S): GUILHERME KOK
EMBARGADO(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por GUILHERME KOK contra a decisão monocrática de ID. n. 118431996 que indeferiu a liminar recursal no Agravo de Instrumento através da qual se pleiteava a suspensão dos efeitos da decisão singular proferida na Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 9321-09.2016.8.11.0037 ajuizada por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A, a qual determinou a intimação da parte executada embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documento comprobatório da cotação do produto objeto da execução, para a liquidação e possível admissão da estimativa apresentada pelo credor, para os fins do §1o e caput do art.809 do CPC/15.
Inconformado, alega que a decisão desta relatora seria contraditória, obscura, extra petita e, portanto, afrontosa ao art.492 do CPC/15, por violar o princípio da adstrição.
Registra ser bem verdade que a cotação dos produtos rurais, também denominados de commodities, sofrem diversas influências para a definição de preço de mercado, fatores como o câmbio, o mercado internacional, intempéries climáticas e tantos outros poderão influir para definição do valor do produto.
Assevera, deste modo, que diferentemente do que se motivou na decisão embargada – no sentido de que o juízo de origem “nem precisava” determinar a intimação do executado para poder se manifestar acerca estimativa da cotação do produto apresentada pelo credor, “pois o produto se trata de commodity, cujo preço é fixado pelo mercado internacional podendo ser facilmente auferido em sites oficiais na data contratada para a entrega” – a remansosa jurisprudência entende haver sim a necessidade de liquidação do crédito exequendo que, para fins de conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa, deve considerar do preço do produto na data do vencimento da Cédula de Crédito Rural, e não no preço atual da coisa.
Aduz que, como o preço dos produtos agrícolas pode sofrer abrupta variação em pequeno lapso temporal, a prevalecer a posição adotada na decisão monocrática embargada, o exequente agravado poderia simplesmente aguardar a melhor cotação do produto não entregue e, assim utilizar o tempo do processo para conseguir um maior preço na conversão, de modo a tornar a execução excessivamente gravosa para o executado agravante, em afronta ao art. 805 do CPC/15.
Sustenta que, dessa forma, a solução que melhor se coaduna com a disposição do art. 809 do CPC/15 seria a utilização do preço previsto na data do vencimento da Cédula de Produto Rural, eis que tal título, com termo certo, já traz o valor da saca contratada em R$58,94, a ser atualizado com parâmetros previstos no próprio título.
Argumenta, por fim, que a causa deve ser analisada com base na boa-fé contratual, a qual nunca deixou de ser observada pelo produtor rural, ora embargante, o qual sempre obteve recursos mediante a emissão de Cédula de Produto Rural e nas safras anteriores sempre cumpriu com os compromissos assumidos, tendo, inclusive, procedido a entrega de mais de 70% da coisa exigida.
É o relato.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).
Conforme jurisprudência do STJ, “obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.” (EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)
De igual modo, “a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.” (NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).
Por fim, ainda segundo a segundo a jurisprudência “a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)" (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).
Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.
Na hipótese, conquanto afirme genericamente que a decisão liminar teria incorrido em contradição, omissão obscuridade, em momento algum apontou o recorrente especificamente quais os pontos contraditórios, obscuros e/ou omissos.
Como se pode perceber, a decisão embargada se limitou a não conceder efeito suspensivo à decisão de primeiro grau que apenas determinou a intimação do executado agravante, ora embargante, para manifestar-se acerca estimativa da cotação do produto apresentada pelo credor e, assim, permitir a correta liquidação do crédito, na forma dos §§1o e 2o do já citado art.809 do CPC/15.
Na ocasião, limitou-se a consignar, no campo da fundamentação, que nem mesmo seria necessária essa intimação uma vez que o preço da commodity negociada entre as partes é facilmente aferível em sites especializados.
Ou seja, não foi proferido qualquer comando que extrapolasse as pretensões de qualquer das partes que protagonizam a ação originária.
A esse respeito, aliás, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência” à medida em que “os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)” (REsp 1605466/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 28/10/2016
Ademais, em momento algum esta Relatora consignou que o a conversão da execução para a entrega de coisa em execução por quantia deva levar em conta o preço atual do produto como sugere o agravante embargante.
Ao contrário, o próprio trecho da decisão embargada transcrito nas razões dos aclaratórios dá conta de que o preço da commodity “é fixado pelo mercado internacional podendo ser facilmente auferido em sites oficiais na data contratada para a entrega.” (ID. n. 118431996 - Pág. 3 – gr. n.)
O que se vê, portanto, é que o que busca o embargante é rediscutir o teor da decisão liminar – que, aliás, é provisória – o que não é admitido na via dos aclaratórios.
Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que “mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.” (STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).
Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.
Forte nessas razões, rejeito os presentes aclaratórios.
Apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, ou escoado o prazo para fazê-lo, à conclusão para o exame definitivo do citado recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora